Tribunal: TJES
Processo: 0003260-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA POR ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ART. 3º DO CPP. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal.

A embargante sustentou omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

No processo de origem, a defensora dativa foi nomeada em razão da inexistência de defensor público atuante perante o juízo sentenciante, tendo sido arbitrada, na sentença, verba honorária de R$ 880,00 pela atuação em primeiro grau.

Após a prolação da sentença, a defensora dativa interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais em favor do réu, sem que o acórdão então proferido apreciasse a fixação de honorários relativos à atuação perante o tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa pela atuação em segundo grau e se é cabível o arbitramento da verba por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram acolhidos porque o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar o pedido de fixação de honorários advocatícios referentes à atuação da defensora dativa no segundo grau de jurisdição.

Reconheceu-se que não se pode impor à defensora dativa o ônus de prestar serviço gratuitamente em decorrência de deficiência estrutural do Estado, sob pena de esvaziamento da remuneração pelo trabalho profissional efetivamente prestado.

A fundamentação adotou o art. 3º do Código de Processo Penal para admitir a aplicação analógica das regras do Código de Processo Civil sobre honorários advocatícios, diante da ausência de disciplina específica no processo penal sobre o ponto.

Na fixação da verba, incidiu o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por inexistir condenação que servisse de base ao arbitramento, devendo o valor ser estabelecido por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do mesmo diploma, notadamente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o seu desenvolvimento.

A decisão afastou a adoção obrigatória de tabelas ou valores pré-fixados como critério exclusivo de remuneração, por entender que o arbitramento judicial deve refletir as particularidades do trabalho desenvolvido no caso concreto.

Também foi destacada a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, bem como a necessidade de valorização da advocacia dativa, especialmente quando o profissional, ao aceitar a nomeação judicial, despende tempo e esforço técnico em detrimento de outras atividades remuneradas.

À luz desses fundamentos, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 pela atuação da defensora dativa no segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, para suprir a omissão do acórdão e fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, no valor de R$ 880,00, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

Tese de julgamento: é cabível o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão deixa de apreciar pedido de fixação de honorários em favor de defensora dativa, devendo a verba, na ausência de base condenatória, ser arbitrada por apreciação equitativa, com aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, à luz do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 133 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 133; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA POR ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ART. 3º DO CPP. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal.

A embargante sustentou omissão do julgado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

No processo de origem, a defensora dativa foi nomeada em razão da inexistência de defensor público atuante perante o juízo sentenciante, tendo sido arbitrada, na sentença, verba honorária de R$ 880,00 pela atuação em primeiro grau.

Após a prolação da sentença, a defensora dativa interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais em favor do réu, sem que o acórdão então proferido apreciasse a fixação de honorários relativos à atuação perante o tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa pela atuação em segundo grau e se é cabível o arbitramento da verba por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram acolhidos porque o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar o pedido de fixação de honorários advocatícios referentes à atuação da defensora dativa no segundo grau de jurisdição.

Reconheceu-se que não se pode impor à defensora dativa o ônus de prestar serviço gratuitamente em decorrência de deficiência estrutural do Estado, sob pena de esvaziamento da remuneração pelo trabalho profissional efetivamente prestado.

A fundamentação adotou o art. 3º do Código de Processo Penal para admitir a aplicação analógica das regras do Código de Processo Civil sobre honorários advocatícios, diante da ausência de disciplina específica no processo penal sobre o ponto.

Na fixação da verba, incidiu o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por inexistir condenação que servisse de base ao arbitramento, devendo o valor ser estabelecido por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do mesmo diploma, notadamente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o seu desenvolvimento.

A decisão afastou a adoção obrigatória de tabelas ou valores pré-fixados como critério exclusivo de remuneração, por entender que o arbitramento judicial deve refletir as particularidades do trabalho desenvolvido no caso concreto.

Também foi destacada a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, bem como a necessidade de valorização da advocacia dativa, especialmente quando o profissional, ao aceitar a nomeação judicial, despende tempo e esforço técnico em detrimento de outras atividades remuneradas.

À luz desses fundamentos, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 pela atuação da defensora dativa no segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e providos, para suprir a omissão do acórdão e fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, no valor de R$ 880,00, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 133; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
João Vitor Moreira de Oliveira,
em face do acórdão ID. 18078065, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto.

Sustenta a defesa, a ocorrência de omissão, quanto à fixação de honorários advocatícios, devido à defensora dativa nomeada, pela atuação em segundo grau de jurisdição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003260-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de fixação de honorários advocatícios, em favor da defensora dativa nomeada para promover a defesa de
João Vitor Moreira de Oliveira
.

Aduz a defensora dativa que não houve fixação de honorários advocatícios, por sua atuação perante o segundo grau de jurisdição.

Conforme se extrai dos autos, a Drª. Alcimara Paes de Souza Canal, OAB/ES 29.935, foi nomeada como defensora dativa, ante a inexistência de defensor público atuando perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, oportunidade em que promoveu a defesa do réu.

O Magistrado
a quo
na sentença prolatada arbitrou pela atuação da advogada nomeada, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por sua atuação na defesa do réu.

Após a prolação da sentença, a defensora dativa interpôs recurso de apelação, oportunidade em que apresentou razões recursais em favor do recorrente.

No momento da análise do recurso interposto, v
erifico, de fato, que o acórdão impugnado não tratou da questão referente aos honorários, que devem ser fixados em favor da defensora dativa.

Tendo em vista a impossibilidade de que se imponha à nobre defensora o ônus de laborar gratuitamente em razão da deficiência do próprio Estado, entende ser necessário o conhecimento do pleito formulado.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios à
Drª. Alcimara Paes de Souza Canal, OAB/ES 29.935
.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração para arbitrar honorários à advogada dativa.